Tribunal: TJPA
Processo: 0809175-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809175-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CREDITAMENTO DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SUPERMERCADO. ATIVIDADES DE PANIFICAÇÃO E AÇOUGUE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Econômico Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de Mandado de Segurança, que indeferiu pedido liminar para reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS incidente sobre energia elétrica consumida nos setores de panificação e açougue de supermercado. A agravante sustenta que tais atividades configurariam processo de industrialização, apto a justificar o creditamento do imposto, nos termos do art. 33, II, "b", da LC 87/96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há direito ao creditamento de ICMS sobre a energia elétrica utilizada nas atividades de panificação e açougue desenvolvidas no interior de estabelecimento comercial do tipo supermercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atividade econômica da agravante, conforme seu contrato social, é predominantemente comercial, não se caracterizando como industrial, o que afasta a possibilidade de creditamento de ICMS com base em consumo de energia elétrica em suposto processo de industrialização.

4.

A energia elétrica consumida no resfriamento e preparo de alimentos para venda em supermercado é destinada ao uso do próprio estabelecimento comercial e não constitui insumo essencial a processo industrial nos termos da legislação tributária.

5.

O STJ, ao julgar o REsp 1.117.139/RJ (Tema 242), firmou entendimento vinculante de que as atividades de panificação e congelamento desenvolvidas por supermercados não configuram processo de industrialização, sendo, portanto, inviável o creditamento do ICMS sobre a energia elétrica utilizada nessas operações.

6.

A prova exigida para fins de concessão liminar em mandado de segurança deve ser pré-constituída e suficiente para demonstrar direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a matéria envolve necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Supermercados que realizam atividades de panificação e açougue não exercem processo de industrialização, motivo pelo qual não têm direito ao creditamento de ICMS sobre energia elétrica consumida nessas operações.

2.

A energia elétrica empregada em atividades preparatórias à venda direta ao consumidor final, ainda que envolvam transformação de produtos, não se enquadra como insumo industrial para fins de creditamento de ICMS.

3.

O direito ao creditamento de ICMS em operações com energia elétrica requer prova pré-constituída da sua utilização em processo de industrialização nos termos da LC 87/96, o que não se verifica nas operações comerciais típicas de supermercado.

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 33, II, "b"; CPC, art. 178; CTN, art. 46; Decreto nº 4.544/2002 (Regulamento do IPI); Decreto nº 7.212/2010 (RIPI).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.139/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009, DJe 18.02.2010 (Tema 242); TJ-SP, Ap. Cív. 1000166-70.2019.8.26.0609, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 28.05.2024; TJ-RS, Ap. Cív. 5035402-29.2022.8.21.0001, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 22.04.2024; TJ-PR, APL 0006455-84.2019.8.16.0004, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 15.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 17 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Econômico Comércio de Alimentos Ltda
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos do
Mandado de Segurança
(Proc. nº 0852018-31.2024.8.14.0301) impetrado pela ora agravante em face de ato coator praticado pelo
Auditor Fiscal de Receitas Estaduais
e pelo
Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Nesta esteira, é imperativo que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde logo, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. A prova, no mandado de segurança, deve ser pré-constituída.

Analisando os autos, em uma cognição não exauriente, verifica-se que não há provas suficientes e capazes de sustentar as alegações da impetrante com um juízo de certeza. A presente celeuma requer dilação probatória, sobretudo relativo ao quantum de utilização de energia elétrica para fins comerciais e atividades industriais, o que reclamaria perícias, vistorias e etc, o que é estranho e incabível ao
writ
.

A jurisprudência já se manifestou no sentido de que as alegações contidas em sede de mandado de segurança devem ser de plano comprovadas documentalmente pela parte interessada, conforme arestos a seguir transcritos:

Mandado de segurança – Pretensão de anulação da decisão proferida em consulta tributária sobre incidência de ICMS em operação de locação de automóvel com eventual posterior alienação do veículo para o locatário e de compelir a autoridade impetrada a responder novamente a consulta – inadmissibilidade – Ausência de direito líquido e certo – Resposta à consulta que está de acordo com a interpretação que o fisco faz da legislação tributária estadual aplicada àquela operação – Impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em tese – Não cabimento de dilação probatória em mandado de segurança – Sentença que denegou a ordem mantida – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte. (TJ-SP – AC: 1035544722028260053 SP 1035544-72.2020.826.0053, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento:19/07/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2021).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 26671821 - Pág. 1/16), os patronos da agravante narraram que, no
mandamus
supramencionado, a recorrente busca o reconhecimento do direito líquido e certo ao creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida nos setores de panificação e açougue de estabelecimento comercial do tipo supermercado, em que ocorrem efetivos processos de industrialização.

Salientaram que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora agravada.

Arguiram que as fotografias do maquinário e das instalações dos setores de panificação e açougue da agravante, responsáveis pelo uso da energia elétrica e que preenchem o volume de energia empregada nas referidas operações que constituem as provas pré-constituídas aptas a embasar pedido de concessão liminar em sede mandamental.

Ressaltaram que a discussão travada no mandado de segurança impetrado perante o Juízo
a quo
não versa sobre a exata quantificação do crédito tributário, mas sim sobre o reconhecimento do direito à apropriação do crédito de ICMS sobre a energia elétrica utilizada em processos industriais.

Sustentaram, em síntese, que as operações realizadas nos setores de panificação e açougue da agravante configuram processo de industrialização nos termos da legislação aplicável, legitimando o aproveitamento do crédito de ICMS sobre a energia elétrica consumida nessas atividades.

Ao final, pugnaram pela concessão da antecipação da tutela recursal, sendo declarado o direito da agravante ao crédito de ICMS na entrada de energia elétrica no estabelecimento quando consumida no processo de industrialização, utilizadas nos setores de panificação e açougue, na fabricação, armazenamento, acondicionamento em embalagens, transformação e beneficiamento de alimentos.

No mérito, pleitearam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de ID 27323815 - Pág. 1/4, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto por Econômico Comércio de Alimentos Ltda (Num. 27492334 - Pág. 1/6).

A empresa Econômico Comércio de Alimentos Ltda opôs Embargos de Declaração em face da decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, arguindo, em síntese, a existência de erro material na referida decisão (Num. 27615275 - Pág. 1/6).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela empresa agravante, requerendo o desprovimento do recurso (Num. 27703944 - Pág. 1/5).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista ser desnecessária a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 27619228 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 27323815 - Pág. 1/4, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal formulado
no presente recurso, o que fez com que a empresa agravante opusesse
Embargos de Declaração

(Num. 27615275 - Pág. 1/6) em face da referida decisão,
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
Econômico Comércio de Alimentos Ltda
.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança

impetrado pela empresa recorrente em face de ato coator praticado pelo Auditor Fiscal de Receitas Estaduais e pelo Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, indeferiu pedido de liminar formulado pela agravante, que postulou que fosse declarado o seu direito ao crédito de ICMS na entrada de energia elétrica no estabelecimento quando consumida no processo de industrialização, utilizadas nos setores de panificação e açougue, na fabricação, armazenamento, acondicionamento em embalagens, transformação e beneficiamento de alimentos.

Analisando os autos, constatei que a empresa agravante não possui atividades caracterizadas como industriais, pois a sua atuação é claramente comercial, ainda que desenvolva algum processo industrial, conforme se verifica no contrato social da recorrente (ID 26671823 - Pág. 1/8).

Destarte, não pode a agravante aproveitar crédito referente ao pagamento de ICMS pelo consumo de energia elétrica, pois é vedado o creditamento em relação à entrada de mercadorias ou produtos utilizados no processo industrial, que não sejam nele consumidos ou não integrem o produto final na condição de elemento indispensável à sua composição.

Na espécie, a energia elétrica consumida no resfriamento de produtos expostos à venda e na fabricação de pães na empresa agravante aparentemente é destinada ao consumo do estabelecimento comercial, não caracterizando insumo da sua atividade empresarial, inviabilizando o creditamento de ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida.

Ademais, o colendo
o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp 1.117.139/RJ
, em sede de repercussão geral - Tema 242, pacificou entendimento no sentido que as atividades de panificação e congelamento de alimentos desenvolvidas por supermercados não configuram processo de industrialização, inexistindo direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido julgado:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO). ATIVIDADES DE PANIFICAÇÃO E CONGELAMENTO DE ALIMENTOS. ARTIGO 33, II, "B", DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. DECRETO 4.544/2002 (REGULAMENTO DO IPI). PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.

1. As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis por supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002), razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.

(...)

28. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.117.139/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/2/2010)”

Por conseguinte, as atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis por supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, inexistindo direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPERMERCADO. IMPOSSIBILIDADE.
As atividades de panificação, congelamento e resfriamento de produtos perecíveis, frios e laticínios, rotisseria, restaurante, açougue e peixaria por supermercado não se enquadram no conceito de industrialização. Inexistência de direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica consumida no supermercado. Aplicação do Tema Repetitivo nº 242, do STJ (REsp nº 1.117 .139/RJ).
REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA. Multas aplicadas que devem receber o mesmo tratamento dos tributos sobre as possibilidades confiscatórias. Pleito de redução da multa. Multa punitiva aplicada em percentual superior a 100% do valor do tributo. Nítido caráter confiscatório. Precedente do E. STF. Entendimento firmado por esta C. Câmara de fixar-se tal valor no patamar de 30% do valor do tributo, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, valor que remunera de forma justa o trabalho desempenhado pelo advogado das partes e obedece aos ditames do artigo 85, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. Recurso da Companhia Brasileira de Distribuição parcialmente provido, provido o recurso da Fazenda do Estado de São Paulo. (TJ-SP - Apelação: 1000166-70.2019.8.26 .0609 Taboão da Serra, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/05/2024)

["APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. AFASTAMENTO ICMS. NULIDADE DAS CDA'S. INEXISTÊNCIA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS POR SUPERMERCADO. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, II, B, DA LC 87/96. ART. 5º DO DECRETO Nº 7 .212/10. TEMA 242 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. I) Deve ser afastada a preliminar de sobrestamento do recurso até o julgamento pelo STF do RE 588 .954 (Tema 218), vez que não há determinação da Corte Suprema nesse sentido. Aliás, em 07/10/2022 o Supremo afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no referido recurso, por não se tratar de matéria constitucional. II) As CDA's preenchem os requisitos determinados pelos arts. 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei nº 6 .830/80. Os títulos executivos discriminam corretamente o valor do principal, da multa, da correção monetária e dos juros. Em campo, próprio apresenta os artigos de lei que lhes dão respaldo para a cobrança, bem como os números do livro e da folha de inscrição. Ainda, os índices de juros e a correção monetária e percentual da multa aplicada constam nos artigos de lei citados nos título executivos, bastando que o contribuinte realize simples consulta à legislação que ampara a sua incidência. Além disso, o débito foi originado no Auto de Lançamento que consta nos autos, possibilitando a ampla defesa da executada. III) No tocante às operações de entrada de energia elétrica, o art. 33, II, da LC 87/96 determina que o direito ao crédito de ICMS só ocorre em algumas hipóteses, a exemplo de quando for consumida no processo de industrialização, sendo que, nos demais casos, será possível o creditamento a partir de 1º de janeiro de 2033.IV)
As atividades desenvolvidas pelo apelante, atuante no ramo de supermercados, não são caracterizadas como industrialização, conforme expressamente estabelecido no art. 5º do Decreto nº 7.212/10 (Regulamento do IPI).V) O Superior Tribunal de Justiça, já definiu, por ocasião do julgamento do Resp nº 1.117 .139/RJ (Tema 242) que “As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis por supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 4.544/2002), razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial”. VI) Considerando que a atividade do embargante não se insere no conceito de industrialização e que é legítima a limitação temporal prevista no art. 33, inciso II, alínea d, da LC 86/97, não há direito ao creditamento do ICMS recolhido na aquisição de energia elétrica consumida em seu estabelecimento, na esteira do entendimento consolidado pela Corte Superior.
VII) No tocante à multa, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas punitivas fixadas acima de 100% do valor do tributo devido. No caso, a multa já foi reclassificada para o referido percentual, já atendendo ao limite adotado pela jurisprudência para que não configure confisco. PRELIMINARES AFASTADAS. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Apelação: 50354022920228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 22/04/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. ATIVIDADES DE AÇOUGUE, PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA E RESTAURANTES NAS DEPENDÊNCIAS DOS SUPERMERCADOS. CREDITAMENTO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA. ART. 33, II, B, DA LEI Nº 87/96 (LEI KANDIR). IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADES QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. PREPARO DE PRODUTOS PARA A VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR NO ESTABELECIMENTO. ART. 46 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ART. 5º, I, A, DO DECRETO Nº 7.212/2010. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP. Nº 1.117 .139/RJ JULGADO SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
“As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis por supermercado não configuram processo de industrialização de alimentos, por força das normas previstas no Regulamento do IPI (Decreto 4 .544/2002), razão pela qual inexiste direito ao creditamento do ICMS pago na entrada da energia elétrica consumida no estabelecimento comercial”
(STJ, REsp 1117139/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/02/2010). (TJ-PR - APL: 00064558420198160004 Curitiba 0006455-84 .2019.8.16.0004 (Acórdão), Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021)”

Por conseguinte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, visto que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela em favor da agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
09
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/10/2025